Tribunal: STF
Processo: HC 211935
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    2.  Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da E. Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”).



    3. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.